Tribunal: TJPA
Processo: 0053580-94.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053580-94.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: S. N. R. DE MATOS & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Ação de Cobrança. Prescrição Direta Reconhecida. Recurso Conhecido e Desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática que, nos autos da
Ação de Cobrança
conheceu e negou provimento à apelação da instituição financeira, mantendo a sentença que julgou extinto o feito com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição. Sustenta o agravante a não ocorrência da prescrição, a inexistência de inércia processual e nulidade por ausência de intimação exclusiva de advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em:

(i) saber se houve efetiva interrupção do prazo prescricional em razão do despacho citatório; e

(ii) verificar se há nulidade processual por ausência de intimação exclusiva do advogado indicado pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos (art. 206, §5º, I, do CC).

2. A ausência de citação válida do réu impede a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, §§1º e 2º, do CPC, não sendo possível imputar exclusivamente ao Judiciário a demora na formação da relação processual.

3. A prescrição configurada é direta, e não intercorrente, sendo desnecessária a intimação pessoal do credor para seu reconhecimento.

4. Não há nulidade processual, pois o advogado indicado foi devidamente intimado dos atos posteriores à sua habilitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconheceu a prescrição direta da pretensão de cobrança.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de Agravo Interno (Id. 23490849
)
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da decisão monocrática (Id. 22948931) que, nos autos da Ação de Cobrança nº 0053580-94.2013.8.14.0301, ajuizada em face de
S. N. R. DE MATOS & CIA LTDA
, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou extintos os pedidos formulados na inicial com resolução de mérito, sob o fundamento de ocorrência da prescrição.

Em suas razões recursais (Id. 23490849
)
, o agravante sustenta, em síntese, a não ocorrência da prescrição, sob o argumento de que não houve inércia de sua parte, tendo sempre diligenciado para o andamento do feito. Alega a inocorrência de prescrição intercorrente, por não estarem preenchidos os requisitos legais, como a suspensão do processo e a prévia intimação pessoal do credor.

Aponta, ainda, nulidade processual por ausência de intimação exclusiva em nome de seu advogado, Dr. Marcos Delli Ribeiro Rodrigues, conforme requerido nos autos. Defende que a morosidade do judiciário não pode lhe ser imputada e pugna pela reforma da decisão para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da ação.

O Agravado não apresentou contrarrazões, visto que a relação processual não chegou a ser triangularizada pela ausência de sua citação.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2. Análise das razões recursais

A controvérsia central reside em aferir a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança do agravante, bem como analisar as supostas nulidades processuais arguidas.

Após detida análise dos autos e dos argumentos trazidos pelo agravante, concluo que a Decisão Monocrática não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Primeiramente, é crucial distinguir a prescrição intercorrente da prescrição direta da pretensão, sendo esta última a que efetivamente se operou no caso em tela. A prescrição intercorrente, como bem aponta o agravante, pressupõe a citação válida do devedor e a posterior paralisação do processo por inércia do credor. Contudo, a situação dos autos é diversa: o réu
jamais foi citado
, mesmo após mais de uma década do ajuizamento da demanda.

A ação foi protocolada em 30/08/2013, visando a cobrança de dívida cujo vencimento final ocorreu em 16/03/2011. O prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O despacho que ordenou a citação, proferido em 18/10/2013, teria o condão de interromper a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, conforme o art. 240, § 1º, do CPC. Todavia, para que tal efeito se concretize, o § 2º do mesmo artigo impõe ao autor o dever de adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo legal.

No caso concreto, o que se observa é uma sucessão de anos sem que o autor, ora Agravante, lograsse êxito em localizar o réu para o ato citatório. A demora no cumprimento do ato não pode ser imputada exclusivamente à máquina judiciária. Como bem ressaltado na decisão agravada, a ausência de apreciação do pedido de Id. 22860988, por si só, não afasta a "displicência do autor em promover a citação da parte requerida". A própria conduta processual do Agravante, que após a habilitação de novos advogados pleiteou medida constritiva diversa (Id. 22861000) em vez de reiterar o pedido de diligências para citação, reforça a conclusão de que a falta de capacidade em localizar a parte ré foi o fator determinante para a paralisação do feito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, se a citação não for efetivada nos prazos legais por desídia do autor, não há que se falar em interrupção do prazo prescricional. O longo período de 9 (nove) anos transcorrido desde o ajuizamento da demanda sem a citação da parte ré evidencia que a pretensão do autor foi fulminada pela prescrição.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO MATERIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.
INÉRCIA. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "É consequência inarredável das normas de regência que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária (§ 3.º do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual"(EAREsp 1.294.919/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe de 13/12/2018)" (AgInt no AREsp 455.146/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020). 2. Concluindo o Tribunal de origem pela falha exclusiva do exequente e inexistência de demora inerente ao Poder Judiciário, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1731734 PR 2020/0180429-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021)

Nesse contexto, por não ter havido a interrupção do lapso prescricional (dada a não efetivação da citação), o que se configura é a prescrição direta da pretensão, e não a intercorrente. Para o reconhecimento da prescrição direta, que pode ser declarada de ofício, não se exige a intimação pessoal do credor, requisito próprio da prescrição intercorrente. A distinção foi claramente exposta na decisão monocrática, com amparo em precedentes do STJ.

Quanto à alegada nulidade por ausência de intimação exclusiva do causídico, a argumentação também não prospera. A decisão agravada foi precisa ao apontar que o advogado Marcos Delli Ribeiro Rodrigues foi devidamente intimado dos atos posteriores à sua habilitação, conforme intimação eletrônica registrada no Id. 15122783, o que foi corroborado por sua manifestação subsequente nos autos (Id 22861002). Portanto, não se verifica qualquer prejuízo ou nulidade a ser declarada.

Por fim, não se pode acolher a tese de que o Agravante não se manteve inerte. Embora tenha se manifestado quando intimado, suas diligências foram infrutíferas para o propósito primário do processo: a citação do réu. O decurso de mais de uma década sem a formação da relação processual demonstra a ineficácia das medidas adotadas, o que, para fins de prescrição, equivale à inércia, permitindo o reconhecimento da perda da pretensão pelo decurso do tempo.

Destarte, a manutenção da sentença extintiva é medida que se impõe, em respeito à segurança jurídica e à efetividade da tutela jurisdicional, que não pode se compadecer com a eternização de demandas sem a angularização processual.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 17/12/2025